Tribunal: TJES
Processo: 5010488-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010488-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.
AGRAVADO: ELIAS SIQUEIRA DIAS
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010488-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
PAN S.A.

AGRAVADO:
ELIAS SIQUEIRA DIAS

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
BANCO
PAN S.A.
contra a r. decisão
proferida pelo
Juízo
da
Vara
Única
de
Muniz Freire
/ES, que nos autos da
ação
ordinária nº
5000639-51.2022.8.08.0037

ajuizada por
ELIAS SIQUEIRA DIAS
,
deferiu a
tutela provisória de urgência
postulada para determinar
que o
s
requerido
s
se abstenha
m
de
continuar
efetua
ndo
desconto
s na aposentadoria do requerente/
agravado
relativos ao contrato nº 350846259-9, suspendendo o referido contrato e sua cobrança, além de fixar multa no valor equivalente ao dobro de eventual parcela descontada, em caso de descumprimento.

Em suas razões (Id 2845378), o
I
d 3
631856
),
o Banco agravante
aleg
a que
o empréstimo consignado foi requerido pela parte agravada, de modo que não ocorreram descontos indevidos sem prévia solicitação.

Sustenta
que não houve ato ilícito realizado por parte do banco, tendo em vista não haver irregularidade na contratação.

Defende que não foi fixado prazo razoável para o cumprimento da liminar e que deve ser revista a quantia arbitrada a título de multa diária diante dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

D
iante do exposto, requer a reforma da decisão agravada para que seja
revogad
a a tutela de urgência,
ou subsidiariamente,
afastada a imposição da multa.

Decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (Id 3682452).

Contrarrazões da parte agravada pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 3762099).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 07 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 21/03/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, trata-se
de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
BANCO
PAN S.A.
contra a r. decisão
proferida pelo
Juízo
da
Vara
Única
de
Muniz Freire
/ES, que nos autos da
ação
ordinária nº
5000639-51.2022.8.08.0037

ajuizada por
ELIAS SIQUEIRA DIAS
,
deferiu a
tutela provisória de urgência
postulada para determinar
que o
s
requerido
s
se abstenha
m
de
continuar
efetua
ndo
desconto
s na aposentadoria do requerente/
agravado
relativos ao contrato
objeto dos autos
, suspendendo o referido contrato e sua cobrança, além de fixar multa no valor equivalente ao dobro de eventual parcela descontada, em caso de descumprimento.

Em suas razões, postula o Banco agravante, em síntese, a
reforma da decisão agravada para que seja
revogad
a a tutela de urgência,
ou subsidiariamente,
afastada a imposição da multa.

P
ois bem,
de início,
vale ressaltar que, cuidando de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, a cognição exercida
pelo Tribunal está
limitad
a

pela realizada na d
ecisão impugnada.

Analisando detidamente os autos,

concluo por ratificar o
entendimento exarado por ocasião do
in
deferimento da atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Isso porque, consoante d
isposto

n
a Súmula 479 do STJ,
a
instituição financeira
responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros,
como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Desse modo
,
nesta cognição sumária, os elementos de prova acostados aos autos evidenciam que a parte autora/agravada realizou diversos contatos junto aos requeridos objetivando solucionar a questão diante da alegação de fraude na contratação do empréstimo, bem como promoveu a lavratura de Boletim de Ocorrência com a narrativa dos acontecimentos relativa à fraude.

Aliás
, ao contrário do afirmado pelo Banco
Agravante
no bojo do recurso, a parte agravada promoveu a devolução do montante depositado na sua conta referente ao empréstimo impugnado (R$ 6.470,61), conforme comprovante de TED no ID 3631865.

Outrossim,
diante da hipossuficiência do consumidor na relação jurídica objeto dos autos, é inviável exigir da parte agravada, a prova de fato negativo, qual seja, da não contratação do empréstimo.

Importa salientar que a
manutenção do desconto
no benefício previdenciário
do Agravado, em tese indevido, lhe ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante.

Por
derradeiro
,
relativamente
ao valor das
astreintes,
não vislumbro excesso na fixação,
uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico.

Nesse sentido,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR. 1) O Banco BMG tem ofertado - aparentemente sem cumprir seu dever de informação - empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado. 2) In casu, apesar do desconto em folha que já perdurava mais de 02 (dois) anos, quando do ajuizamento da ação originária, o saldo devedor imputado ao aposentado era ainda maior do que valor total da dívida, visto que a cada mês o banco lançava na fatura do cartão de crédito que emitiu os encargos do rotativo e o IOF do rotativo. A grosso modo, o consumidor pagava mensalmente R$71,55, mas, incontinenti, já se tornava devedor de mais R$65,00, constatação que sugere o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o aposentado, tal qual concluiu a Instância Primeva, a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC. 3) As faturas do cartão de crédito indicam que o consumidor nunca se utilizou de tal recurso, ao longo de mais de 02 (dois) anos não concluiu nenhuma compra utilizando o referido cartão, a robustecer a tese de que não foi adequadamente informado quando da tomada do empréstimo, acreditando ter firmado simples mútuo com desconto consignado em folha.
4) As astreintes arbitradas em R$500,00 (quinhentos reais) e já limitadas, pelo magistrado a quo, ao valor da causa não se mostram desproporcionais e nem desarrazoadas, até porque as determinações constantes do decisum objurgado são de fácil cumprimento pela instituição financeira, bastando que o Banco BMG as cumpra, no tempo aprazado, para que não incida, na espécie, a indigitada multa.
5) Recurso desprovido. (TJES; AI 0011532-18.2019.8.08.0030; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 22/09/2020; DJES 27/11/2020)

A
GRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. PRESENÇA. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA SIMULADA.
MULTA MENSAL IMPOSTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL. VALOR. RAZOABIBILIDADE
. ART. 537 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos. 2. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora (art. 300 do CPC). 3. A decisão agravada procedeu à inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira ré, ora agravante, o ônus de comprovar que sua conduta foi legal, isto é, que não houve defeito na prestação do serviço.
4. A multa mensal fixada em R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), não se revela desproporcional; ao contrário, caso se mostre ineficaz como instrumento de coerção ao cumprimento da obrigação imposta pela decisão, poderá o julgador alterar o seu valor, a fim de que cumpra a sua função (art. 537 do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0000309-40.2019.8.08.0007; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 09/07/2019; DJES 16/07/2019)

Portanto, havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito do autor/agravado, a fim de embasar o deferimento da tutela de urgência na origem, deve ser desprovido do recurso, mantendo a decisão agravada.

Por tais razões,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010488-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO
PAN S.A.

AGRAVADO:
ELIAS SIQUEIRA DIAS

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A PROBABILIDADE DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Nos termos da
Súmula 479 do STJ,
a
instituição financeira
responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros,
como, por exemplo, a abertura de conta-corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

2. Em sede de
cognição sumária, os elementos de prova acostados aos autos evidenciam que a parte autora/agravada realizou diversos contatos junto aos requeridos objetivando solucionar a questão diante da alegação de fraude na contratação do empréstimo, bem como promoveu a lavratura de Boletim de Ocorrência com a narrativa dos acontecimentos relativa à fraude.
Além de ter promovido a
devolução do montante depositado na sua conta referente ao empréstimo impugnado.

3. D
iante da hipossuficiência do consumidor na relação jurídica objeto dos autos, é inviável exigir da parte agravada, a prova de fato negativo, qual seja, da não contratação do empréstimo.

4. A
manutenção do desconto
no benefício previdenciário
do Agravado, em tese indevido, lhe ocasionará mais prejuízo do que ao Banco/Agravante.

5. Não há excesso na fixação do
valor das
astreintes
,
uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, bem como diante do caráter coercitivo e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico.
Precedentes deste E. Tribunal.

6
.
Recurso
conhecido e
des
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
nega
r
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 21 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.